Tribunal: STF
Processo: RE 1377282
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. 



    DESACOLHERAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (fl. 8, e-doc. 15). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento de tratamento oncológico, cujo financiamento é de competência do Ministério da Saúde. Mesmo alertado, o Exmo. Juízo a quo negou o direcionamento do custo da medicação ou seu ressarcimento pelo ente da federação responsável, a União. Portanto, o trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado: (…)” (fl. 12, e-doc. 18). 



    Alega que, “à luz do Tema 793 do STF, não compete ao ERGS o cumprimento da obrigação imposta na demanda” (fl. 14, e-doc. 20).



    Pede seja admitido e provido o recurso extraordinário.



    3. Em 30.9.2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Quarta Câmara Cível para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Tema 793 (e-doc. 22).



    4. Em 22.10.2021, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO ARROLADO EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS REAFIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME” (fl. 3, e-doc. 24). 



    5. Em 10.3.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(…) a decisão destoa do aludido paradigma [Tema 793]” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide em caso no qual se discuta fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios:



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de origem concluiu que a União não precisa compor a lide ainda que o medicamento não esteja previsto nas listas do Sistema Único de Saúde - SUS:



    “(…) descabida a compreensão de que obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos na RENAME, à luz do entendimento de que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois é dever dos entes federados, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao seu tratamento de saúde, ainda que não previsto em lista oficial do SUS” (fl. 15, e-doc. 24). 



    Pela fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, a conclusão da Quarta Câmara Cível divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentidos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022 e RE n. 1.374.059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    8. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido na forma em que deferido na origem, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    9. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora